Tribunal: TJMT
Processo: 0005965-72.2016.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005965-72.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA - CNPJ: 26.600.627/0001-77 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ROSENILDO GAZZIERO - CPF: 001.216.271-01 (EMBARGANTE), APARECIDA PIRES DA SILVA - CPF: 394.038.311-20 (EMBARGANTE), MATHEUS PIRES GAZZIERO - CPF: 046.730.321-52 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TRIBUTÁRIO –– EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4º) – CABÍVEL – VÍCIO CONSTATADO –
RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada o vício, devem ser acolhidos os embargos de declaração, no caso, com efeitos infringentes.

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MADEIREIRA E TRANSPORTADORA, GAZZIERO LTDA, ROSENILDO GAZZIERO, MATHEUS PIRES, GAZZIERO e APARECIDA PIRES DA SILVA
, em face do acórdão proferido em razão do recurso de apelação
Interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0005965-72.2016.8.11.0015 acolheu a exceção de pré executividade e extinguiu o executivo fiscal, bem como fixou honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, III do CPC.

A Embargante
afirma ter ocorrido vício
quanto ao arbitramento dos honorários
, que se encontra na conclusão do acórdão, que narrou que o valor da causa da ação de origem - R$ 174.899,38 (cento e setenta e quatro mil e oitocentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos) – corresponde a mais de 100 mil salário mínimos, e que na verdade, a quantia de R$ 174.899,38 (cento e setenta e quatro mil e oitocentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos) corresponde a pouco mais de 100 salários mínimos e NÃO 100 mil como concluído no acórdão embargado.

C
ontrarrazões
pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MADEIREIRA E TRANSPORTADORA, GAZZIERO LTDA, ROSENILDO GAZZIERO, MATHEUS PIRES, GAZZIERO e APARECIDA PIRES DA SILVA
, em face do acórdão proferido em razão do recurso de apelação
Interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0005965-72.2016.8.11.0015 acolheu a exceção de pré executividade e extinguiu o executivo fiscal, bem como fixou honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, III do CPC.

Como é sabido, os Embargos de Declaração se limitam à discussão, e correção, dos vícios presentes no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, veja-se, inclusive, o que consta no referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Há de se registrar, ainda, que, a discussão se limita a estes pontos, ou seja, os aclaratórios não possuem o escopo de rediscutir a matéria, ou abordar nova questão de mérito, como mencionado, limita-se a observação da existência dos vícios dispostos acima.

No presente feito, como relatado, o Embargante afirma que o Acórdão objurgado possui erro material ao
que narrou que o valor da causa da ação de origem - R$ 174.899,38 (cento e setenta e quatro mil e oitocentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos) – corresponde a mais de 100 mil salário mínimos, e que na verdade, a quantia de R$ 174.899,38 (cento e setenta e quatro mil e oitocentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos) corresponde a pouco mais de 100 salários mínimos e NÃO 100 mil como concluído no acórdão embargado.

Pois bem.

É certo que, o Acórdão objurgado deve ser modificado, já que de fato ocorrera um erro material ao aplicar o percentual previsto no artigo 85, § 3º do CPC.

A fim de compreender o que foi realizado pelo STJ, confira-se o que regula o artigo 85, §§ 3º e 8º, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Desta maneira, é imperiosa a manutenção do ato decisório, para que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos dispostos acima.

Antes de proceder ao fim, é necessário registrar uma última situação.

Como pode ser evidenciado nos autos, houve o cancelamento da Certidão e Dívida Ativa pelo Estado de Mato Grosso, o que, embora in casu não afaste os honorários advocatícios, ante a inaplicabilidade do artigo 26 da LEF, atrai a incidência do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

O mencionado dispositivo legal pontua:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Em face desta circunstância, não há dúvidas quanto a necessidade da aplicação nos presentes autos do artigo 90, § 4º, do CPC, a reduzir à metade a condenação em honorários advocatícios do Estado de Mato Grosso.

Por todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, a fim de manter os honorários advocatícios, conforme decidido pelo Juízo singular, ao grau percentual de em 5% sobre o valor atualizado da causa, em razão do que prevê o artigo 85, §§ 3º ,inciso I c/c 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023